Tribunal: STF
Processo: ARE 1569653
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS-DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE VENDA DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. DESTINATÁRIOS FINAIS CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. EXIGIBILIDADE. SUFICIÊNCIA DA DISCIPLINA DA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 1.331. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA JULGAMENTO COMO RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.033 DO CPC.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDANDO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SENTENÇA DENEGATÓRIA. DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA, PELO ESTADO DE SERGIPE, DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS INTERNA E INTERESTADUAL REFERENTE AO ICMS RELATIVA A OPERAÇÕES ENVOLVENDO CONSUMIDOR FINAL CONTRIBUINTE. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87/2015. ALTERAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À ARRECADAÇÃO DO ICMS VINCULADA A OPERAÇÕES DESTINADAS A CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR VEICULANDO NORMAS GERAIS QUE SE REPORTA, EXCLUSIVAMENTE, ÀS OPERAÇÕES QUE ENVOLVAM CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.093 À HIPÓTESE DOS AUTOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DO TRIBUTO, PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. REGULARIDADE DA COBRANÇA DO DIFAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.”

Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, a sua vez, aponta violação aos artigos 146, incisos I e III, alínea “a”; 150, inciso III, alíneas “b” e “c”; e 155, § 2º, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d”, e “i”, todos da Constituição Federal 
A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.
O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.
Esta Corte determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, ante o Tema 1.331.
Contudo, o feito foi novamente encaminhado a esta Corte por provocação da parte ora agravante, que aduziu, em síntese, a necessidade de “remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para processamento como Recurso Especial, nos termos do art. 1.033 do CPC”.

É o relatório. DECIDO.

Com efeito, ao analisar o RE 1.499.539-RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 16/10/2024, Tema 1.331, o Plenário desta Corte assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia quanto à “exigibilidade de diferencial de alíquota de ICMS (ICMS-DIFAL) em operações interestaduais destinadas a consumidor final contribuinte do imposto”, atribuindo-lhe, destarte, os efeitos da ausência de repercussão geral.
Nada obstante, considerando que, in casu, o recurso especial interposto pela ora recorrente foi inadmitido na origem, não constando dos autos o manejo de agravo contra a referida inadmissão, é caso de remessa do feito ao Superior Tribunal de Justiça, ex vi art. 1.033 do Código de Processo Civil, que dispõe: “Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial”. Essa é a posição que vem sendo adotada na Corte. Assim: RE 1.198.117-ED-AgR-ED, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/5/2022; RE 1.382.230-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/7/2022.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, ao passo em que DETERMINO a remessa dos presentes autos ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento do recurso como especial, segundo o teor do artigo 1.033 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 17 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente